Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MÃE E FILHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA GENITORA. REALIZAÇÃO DE PARTO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal, para afastar a pretensão da autora, deduzida em ação indenizatória por danos morais por erro médico. 1.1. Em suas razões, a embargante afirma que o acórdão seria omisso ao apreciar a prescrição, pois não considerou que o prazo prescricional por erro médico somente se inicia a partir do conhecimento da lesão e não da data do fato. Aponta, ainda, contradição no julgado ao reconhecer a obrigação do ente público apresentar os documentos e prontuário médico, no entanto, teria concluído que a parte ofendida deveria comprovar a conduta omissiva e o nexo de causalidade do atendimento médico hospitalar, contrariando a fundamentação da perícia.
2. Conforme consta, apesar de a genitora pretender postergar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, o acórdão ressaltou expressamente que o conhecimento da lesão coincide com data da violação ao direito, pois a situação retratada nos autos indica que a parte teve ciência da lesão na mesma ocasião parto hospitalar (28/12/1997), pois afirma que a menor desde o nascimento obteve acompanhamento pelo erro médico, não havendo falar em omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da ação proposta mais de 17 (dezessete) anos do evento danoso. 2.1. Do mesmo modo, em que pese a alegação de contradição, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões pelas quais afastou o nexo de causalidade, tanto pela inexistência de prova da conduta omissiva estatal (culposa ou dolosa), como pela ausência de prova de falha do atendimento médico hospitalar ou funcionamento inadequado do serviço (“falta do serviço” ou “culpa do serviço”), nos termos da perícia conclusiva realizada na origem. 2.2. Ou seja, ao contrário do que pressupõe a parte embargante, mesmo a perícia apontando documentação incompleta do atendimento médico, o julgado aferiu que a integralidade dos dois laudos técnicos realizados apresentam elementos suficientes para afastar o nexo de causalidade, notadamente quando ambos opinaram pela ausência de liame entre a lesão relatada pela autora e o serviço prestado, concluindo pela inexistência de falha no atendimento médico-hospitalar que pudesse resultar nas lesões a saúde identificadas atualmente.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.